Tribunal: TJMT
Processo: 1014329-62.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014329-62.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADIEL DA SILVA - CPF: 032.004.701-60 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (RECORRIDO), TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI - CPF: 266.161.448-60 (ADVOGADO), CAMILA PELLEGRINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 319.280.938-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.RECURSO PROVIDO.
RECURSO PROVIDO.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, por entender que a questão envolve matéria de natureza parafiscal.

O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a ação, pois a controvérsia não versa sobre a legalidade da contribuição sindical compulsória, mas sim sobre a suposta cobrança indevida de valores não autorizados, o que caracteriza relação de consumo e possível falha na prestação do serviço.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece a competência do Juizado Especial Cível para ações que discutem descontos indevidos em benefícios previdenciários, desde que não envolvam tributos ou contribuições de natureza parafiscal.

Diante da necessidade de citação da parte recorrida e da ausência de análise do mérito, o retorno dos autos à origem é medida necessária para garantir o devido processo legal e a ampla defesa.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial Cível para regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao considerar a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar demanda relativa a descontos indevidos em benefício previdenciário a título de contribuição associativa.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente alega que não se trata de relação sindical ou de natureza tributária ou parafiscais, sendo matéria de relação de consumo existente entre as partes, requerendo, a apreciação e manutenção para julgamento no juízo de origem.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Verifico que a parte Recorrida manifestou pela suspensão do processo, contudo, tenho que tal pleito não merece guarida, uma vez que o objeto desta ação não depende do julgamento de outra causa ou guarde relação com a determinação de suspensão dos acordos entre a parte reclamada e o INSS.

V O T O R E L A T O R

O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a ação, pois a controvérsia não versa sobre a legalidade da contribuição sindical compulsória, mas sim sobre a suposta cobrança indevida de valores não autorizados, o que caracteriza relação de consumo e possível falha na prestação do serviço.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece a competência do Juizado Especial Cível para ações que discutem descontos indevidos em benefícios previdenciários, desde que não envolvam tributos ou contribuições de natureza parafiscal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, por entender que a questão envolve matéria de natureza parafiscal. A parte autora pleiteia a declaração de inexistência de débito, a devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais, sob a alegação de ausência de vínculo jurídico com a recorrida e inexistência de autorização para os descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para julgar a demanda, considerando a natureza da cobrança

impugnada; (ii) determinar se a recorrente possui vínculo associativo e se houve autorização válida para os descontos questionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a ação, pois a controvérsia não versa sobre a legalidade da contribuição sindical compulsória, mas sim sobre a suposta cobrança indevida de valores não autorizados, o que caracteriza relação de consumo e possível falha na prestação do serviço.

4. A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece a competência do Juizado Especial Cível para ações que discutem descontos indevidos em benefícios previdenciários, desde que não envolvam tributos ou contribuições de natureza parafiscal.

5. Diante da necessidade de citação da parte recorrida e da ausência de análise do mérito, o retorno dos autos à origem é medida necessária para garantir o devido processo legal e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial Cível para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

1. O Juizado Especial Cível é competente para julgar demandas que envolvem a alegação de cobrança indevida de valores descontados de benefícios previdenciários, desde que não se trate de tributo ou contribuição de natureza parafiscal.

2. O reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível não deve ocorrer sem a devida análise da natureza do pedido, especialmente quando a controvérsia envolve relação de consumo e suposta falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, § 2o, e 51, II; Lei no 8.213/91, art. 115, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1050098-49.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Julgado em 17/02/2025; TJ-CE, RI 30002944520218060091, 1a Turma Recursal.

(N.U 1089012-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Assim, considerando a necessidade de apresentação de contestação e da ausência de análise do mérito, o retorno dos autos à origem é medida necessária para garantir o devido processo legal e a ampla defesa.

Ante o exposto
, dou parcial provimento ao recurso e ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, devendo remetido ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025